Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-75.2016.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-75.2016.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO, CRISTIANO ANTONIO DE ALMEIDA, ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: JOSE RICARDO LEAL REQUIAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, CRISTIANO ANTONIO DE ALMEIDA, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES:

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.249/92, VIGENTE Á ÉPOCA. NÃO ACOLHIMENTO.

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUTOPROMOÇÃO OCORREU EM FAVOR DE AMBOS OS DEMANDADOS, NA CONDIÇÃO DE

AGENTES POLÍTICOS E O RECONHECIMENTO DA MESMA NA AÇÃO PENAL NÃO VINCULA O RESULTADO DESTA, POIS SÃO AÇÕES COM NATUREZA JURÍDICA DIFERENTES, COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS,
SOBRETUDO QUANDO NÃO
FOI AFASTADA A EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO.

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO

PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. ALÉM DE DEMONSTRADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU QUE SUSCITOU A MESMA, O ÓRGÃO MINISTERIAL DETÉM COMPETÊNCIA PARA PROPOR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA NOS TERMOS DA LEI Nº 7.347/85.

DA COISA JULGADA. REJEIÇÃO. SÃO AÇÕES DISTINTAS, SENDO UM CÍVEL E OUTRA PENAL, COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS, NÃO HAVENDO SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO PENAL, MAS APENAS A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, POR TER SIDO RECONHECIDO O MESMO
PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

MÉRITO:
OFENSA À LEGALIDADE E À MORALIDADE. ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 11,
CAPUT
DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÕES DESCRITAS NO ART. 12, INCISOS III DA LIA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA PARA COMPROVAR O PROPÓSITO DE PROMOÇÃO PESSOAL DOS APELANTES, COM INTUITO DE ENALTECER O TRABALHO À FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSOS DO MUNICÍPIO. EVIDENCIADA CONDUTA DOLOSA.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS/ APELANTES TÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE 15 (QUINZE) VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA.
REDUÇÃO PARA 5 (CINCO) VEZES. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SOBRETUDO DIANTE DO GRAU DE REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. PRECEDENTES DO STJ.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DOS RÉUS PROVIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000084-75.2016.805.0166, em que figuram como Apelantes/Apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
e
JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DOS RÉUS HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
e
JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça